Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003386-14.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), BOTUVERA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 32.950.636/0001-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), JUVITA BISSONI - CPF: 019.285.719-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO BASTIANI - CPF: 291.930.879-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade acolheu os embargos

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO RECOLHIDO A MENOR - COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRIBUINTE– TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIA SEGUINTE A ENTRAGA DA GIA OU O
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECONHECIDOS – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Segundo entendimento firmado na Súmula 436/STJ: “
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
”.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo a
quo
do prazo prescricional do crédito tributário, quando a obrigação foi declarada e não paga, inicia-se do dia seguinte ao da entrega da apresentação da declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último.

Decorridos mais de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Verificada a existência de omissão e contradição no acórdão objurgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios existentes, quanto a ocorrência da prescrição em relação a parcela do título executivo executado.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
MARCIO APARECIDO GUEDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela empresa BOTUVERÁ TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA., em face do v. Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003386-14.2018.8.11.0000, para o fim de afastar a condenação do agravante, ora embargante, no pagamento dos honorários advocatícios.

Nas suas razões recursais, assevera que o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade, porque considerou equivocadamente que todas as Certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos, são iguais para fins de contagem do prazo prescricional, onde não teria havido apuração, tampouco recolhimento pelo contribuinte do montante devido, quando, na realidade, trazem situações díspares, inclusive, com o recolhimento parcial do tributo.

Aduz que o acórdão embargado contraria entendimento vinculante exarado pela Corte Superior na Súmula 436, no que tange à CDA n. 20127807, referente ao fato de que o ICMS foi recolhido a menor, onde a constituição do crédito tributário se dá quando da declaração do débito pelo contribuinte ou da data do vencimento, o que for posterior.

Por tais fundamentos, requer seja sanada a obscuridade apontada, a fim de acolher os presentes embargos para o fim de decretar a prescrição da pretensão executiva da parte da CDA n. 20127807, relativamente ao fato referente à infração 3.13.3.

Em contrarrazões, acostadas no ID n. 20302454, o Estado de Mato Grosso, ora embargado, pugna pela rejeição dos aclaratórios, face a inexistência de omissão no acórdão recorrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Busca o embargante, a correção da premissa considerada no acórdão embargado de que todas as Certidões de Dívida Ativa constantes dos autos, são iguais para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executiva, notadamente, em referência à CDA n. 20127807.

Segundo alega, referido título executivo extrajudicial, objeto da Ação de Execução Fiscal n. 10232-65.2012.8.11.0003, traz situação distinta, porquanto, consigna o recolhimento a menor do imposto estadual ICMS, relativamente ao montante informado na Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, de modo que o cômputo do prazo prescricional em relação a citada CDA, não se dá na forma considerada no acórdão embargado.

De fato, revisitando os autos originários, verifica-se que o crédito tributário constituído na sobredita CDA n. 20127807, teve origem no recolhimento a menor do ICMS, por ter apurado o imposto utilizando base de cálculo inferior ao montante de transportes prestados e informados na GIA.

Deveras, ao relatar os fatos consignados no voto condutor,

observou-se que com exceção da CDA n. 20127807, cuja contradição ora se aponta, o credito tributário tinha origem na ausência do recolhimento do ICMS.

Todavia, ao fundamentar as razões de decidir, não se observou no acórdão embargado que a origem do crédito tributário estampando no mencionado

título executivo extrajudicial, consignava situação diversa dos demais, porquanto, na CDA n. 20127807, o crédito tributário executado atine-se à diferença do tributo estadual ICMS,
declarado e não pago
, ou seja, o contribuinte declarou mediante Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA,

a exação devida, todavia não adimpliu com

a obrigação principal de recolher o imposto devido ou recolheu importância a menor, como no caso em mesa.

Nessa hipótese, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão da cobrança judicial do crédito tributário, não se inicia a partir da notificação do contribuinte, hipótese que se dá quando o lançamento é feito de oficio, como consignado no acórdão embargado, mas sim a partir do termo de entrega da declaração ou do vencimento do débito, o que se der posteriormente.

Dessarte, o lançamento de oficio somente ocorre pela autoridade administrativa,
à luz do art. 149, II, do CTN
[1]
, se não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração a que estava obrigado junto ao Fisco.

Havendo entrega da GIA,
a constituição do crédito se efetiva a contar da declaração ou do vencimento da obrigação, ou seja, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE.

[...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
.
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação o prazo prescricional inicia-se do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
.

2- Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição .

(N.U 0007415-91.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019
)

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ
, in verbis:
A
entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”
.

Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata.

In casu
, é possível extrair dos documentos anexos à CDA n. 20127807 [ID n. 2222420], ora executada, que o crédito tributário inscrito que lastreia referido título executivo, refere-se à prestação de serviço de transporte: falta ou recolhimento a menor do ICMS,

de operações declaradas pelo contribuinte por meio de GIA, cujo vencimento das obrigações ocorreram entre o período de
01.02.06 e 01.01.07
, data

a ser considerada para fins da constituição definitiva do crédito tributário, já que não há informação do dia em que a declaração foi prestada.

Por sua vez, a ação de execução foi proposta em 31.8.12, com despacho inicial proferido em
15.10.12.

Considerando que a ação é posterior à vigência da LC 118/05, segundo o qual é o despacho que ordena a citação o marco interruptivo da prescrição.
Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto do referido título executivo restou alcançado pela prescrição, isso porque,
do vencimento dos créditos executados (01.02.06 e 01.01.07) até o despacho que determinou a citação, que se deu em 15.10.12,
transcorreram mais de 05 anos
sem que houvesse, nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN, configurando, portanto, a prescrição tributária.

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATI
VA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS , o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. Diante da ausência de informações nos autos com relação à data da entrega da declaração ,
o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescriçã
o . (N.U 0001936-41.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Com efeito, n
ão se olvide que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[2]
.

No caso em mesa, o acórdão embargado restou, pois, omisso, diante do não enfrentamento de ponto e questão alegados no apelo, e contraditório com o entendimento firmado pelo Tribunal Cidadão, em precedente de observância obrigatória, no que tange à CDA n.

20127807, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional do referido título, a notificação do contribuinte, em conformidade com as demais CDA’s, que lastreiam o executivo fiscal, quando em relação ao sobredito título apresenta-se situação diferente, por constar nos autos informações relacionadas à

entrega da declaração da
Guia de Informação e Apuração do ICMS, cujo cumprimento do dever instrumental ou o vencimento da obrigação informada, ainda que ausente recolhimento do imposto, é o marco inicial do prazo prescricional.

Por tal razão, os embargos de declaração hão que ser acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a omissão apontada de modo a adequar o acórdão embargando ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no verbete n. 436, segundo o qual “
A

entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário”,

cujo
termo
a quo
do prazo prescricional começa no dia da entrega da declaração ou no dia seguinte ao do vencimento do débitoo, sanando, assim, a contradição apresentada.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte,
in litteris:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OMISSÃO VERIFICADA QUANDO DA ANÁLISE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES .

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões , contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão , a acolhida dos embargos , para fins de manifestação sobre o ponto omisso, é medida impositiva. (N.U 0039344-44.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA – DATA DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos declaratórios existem para que sejam sanadas as obscuridades, omissões e contradições, assim como para correção de erros materiais, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para contagem da prescrição tributária se dá com a ciência da decisão definitiva e formalizada do processo administrativo.

(N.U 0000633-89.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Ante ao exposto, conheço, pois, dos embargos de declaração oposto por
Botuverá Transportes e Representações Ltda
., e o
acolho com efeitos infringentes,
para sanar a omissão e contradição apontados,

a fim de decretar a prescrição da pretensão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 10232-65.2012.8.11.0003, da parte da CDA n. 20127807, relativamente a infração 3.13.3, mantendo-se o acórdão nos demais termos. Face o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, condeno Embargado, ora Apelado, no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da mencionada CDA, com os devidos acréscimos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020